Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700094-81.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) RECORRENTE: LISSANE PEREIRA HOLANDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O Ministério Público, parte recorrente, pleiteia que os autos lhe sejam encaminhados para apreciação do Agravo Interno interposto pela parte recorrente ao ID 52713802. Defiro o pedido. Remetam-se, pois, os autos. Após, voltem-me conclusos para análise do Agravo Interno pendente. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal